Tribunal: TJSP
Processo: 1001122-93.2020.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELA SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO COM IMPUTAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA EXCIPIENTE, EXECUTADA.

INCONFORMISMO. ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS EVIDENCIAM QUE O EXEQUENTE EXCEPTO SÓ FOI CIENTIFICADO DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA TEMPOS DEPOIS DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DEVIDA POR CAUSA SUPERVENIENTE.

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELA SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO COM IMPUTAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA EXCIPIENTE, EXECUTADA.

INCONFORMISMO. ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS EVIDENCIAM QUE O EXEQUENTE EXCEPTO SÓ FOI CIENTIFICADO DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA TEMPOS DEPOIS DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DEVIDA POR CAUSA SUPERVENIENTE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.